Tribunal: TJMT
Processo: 1001585-69.2020.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001585-69.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDINES MARCHIORO - CPF: 651.557.851-20 (APELADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CAMILA BUCK - CPF: 023.096.641-11 (ADVOGADO), ROSANGELA BRAGA - CPF: 918.101.679-49 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ACORDO EM EXECUÇÃO – PAGAMENTO EFETUADO – CONSTRIÇÃO INDEVIDA EM CONTA CORRENTE DO APELADO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEFERIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo constrição indevida na conta corrente do executado, após acordo e pagamento das parcelas, correta a decisão que condenou o credor ao pagamento de dano moral, o qual deve ser mantido, pois fixado de acordo com a realidade do caso concreto, com bom senso, moderação, razoabilidade.

Em razão do autor ter sido vitorioso em apenas um pedido, os honorários de sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 3o vara cível de Sorriso, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização manejada pelo apelado para condenar a recorrente ao pagamento de R$15.000,00 por danos morais, corrigida pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que o juízo se equivocou ao consignar que o acordo foi cumprido, uma vez que todas as parcelas pagas pelo autor, com exceção da entrada, foram depositadas com atraso e não observaram a atualização pelo INPC e os juros de 1% ao mês, conforme convencionado.

Diz que o bloqueio na conta do devedor foi por poucos dias e que logo foi corrigido e ainda houve o perdão da dívida.

Requer o afastamento da condenação e caso não seja acolhido, pleiteia a redução do valor fixado como danos morais, bem como a distribuição do ônus da sucumbência, visto que o pedido de sua condenação em repetição em dobro não foi deferido.

Alega a inexistência de ato ilícito e de ofensa à honra do apelado. Afirma que tudo não passou de mero aborrecimento.

Contrarrazões no Id 191397710-pág. 01/11.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O ora apelado ajuizou a Ação de Indenização contra a recorrente alegando que firmou com ela um acordo nos autos da Ação de Execução n. 818-39.2006.811.0040, devidamente homologado, para parcelar a dívida executada, nos seguintes termos:

a)

1 (uma) parcela no valor de R$ 47.600,00 (quarenta e sete mil e seiscentos) à vista, mediante levantamento da quantia bloqueada à f. 88, para a conta dos procuradores da Exequente, sob n° 39777-0, Agência 0255, Banco Itaú S / A, Arauz & Advogados Associados, CNPJ/MF n° 05.417.802/0001-15.

b)

) 3 (três) parcelas no valor de R$ 21.986,00 (vinte um mil, novecentos e oitenta e seis reais) cada, com vencimentos em
30/08/2014
,
30/03/2015
e
30/08/2015
, atualizadas a INPC + 1% ao mês até a data do efetivo pagamento, a serem depositadas na conta dos procuradores da Exequente acima indicada.

Disse que de forma ilegítima, a exequente/apelante, após ser intimada, postulou pela realização de penhora online nas contas dele (devedor), aqui autor, o que resultou no bloqueio de suas contas bancárias
da quantia total de R$93.418,88.

Afirmou que após o indevido bloqueio, a ré informou naqueles autos que houve erro em seu cálculo e que o saldo devedor era de R$52.411,22. Contudo, após ele (executado) se manifestar e dizer que nada devia, a credora/exequente, ora ré/apelante informou que o débito era de apenas de R$2.530,36.

Pleiteou danos morais na importância de R$ 52.250,00, bem como a restituição em dobro da quantia indevidamente bloqueada sob o argumento de que o valor bloqueado destinava-se ao pagamento das despesas de sua lavoura, cuja atividade seria viável com a utilização desses recursos para a compra de fertilizantes e demais produtos agrícolas, e que o ato de constrição causou-lhe grande abalo emocional.

Houve, realmente, penhora online indevida nos autos da Execução mencionada (no 818-39.2006.811.0040), cujo pedido foi formulado pela exequente, ora recorrente, a qual não comprovou a alegada inadimplência do acordo firmado e a quantia só foi desbloqueada após transcorridos 15 dias, quando a demanda foi extinta.

O argumento da apelante de que todas as parcelas pagas pelo autor, com exceção da entrada, foram depositadas com atraso e não observaram a atualização pelo INPC e os juros de 1% ao mês, não poderá ser acolhido, pois os recibos bancários acostados aos autos mostram que, apesar do pequeno atraso no pagamento, os valores depositados eram maiores que as parcelas de R$21.986,00. Confira-se:

- em 08/09/14 foi depositado R$21.986,00 + R$4.200,00 (o vencimento foi em 30/08/2014).

- em 15/04/2015 foi depositado R$27.813,00, em 23/04/2015 depositou R$5.315,00 e em 02/09/2015 pagou R$21.986,00.

Observa-se que todos os valores depositados estavam acima das parcelas convencionadas e, além disso, o bloqueio na conta do devedor não foi por poucos dias, mas por 15 dias, não havendo falar em perdão da dívida.

O que se constata é o equívoco e a precipitação da ré/apelante que agiu de forma abusiva ao pleitear a penhora sobre valores nas contas do autor que não estava inadimplente.

Assim, a constrição indevida atinge a imagem e a honra subjetiva do apelado e configura ato ilícito passível de reparação por dano moral, não se tratando de mero aborrecimento como argumentou a apelante.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE – INEXISTENTE – CERCEAMETNO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INOCORRENCIA – MÉRITO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DÉBITO QUITADO – CONSTRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL EVIDENCIADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões do recurso atacam os fundamentos da sentença.

A instituição financeira deve indenizar pela má prestação de serviço, caracterizada pelo prosseguimento indevido de ação de busca e apreensão, com a efetiva apreensão do veículo, quando já quitadas as parcelas, fatos que superam o mero aborrecimento, ultrapassando o limite do tolerável. Conduta apta a gerar dano moral, que exige ofensa aos atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, questões evidenciadas no caso vertente.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Recurso provido. Sentença reformada.
(N.U 1045104-91.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Em relação ao valor arbitrado como dano moral, foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso, devendo, portanto, ser mantido.

Quanto ao ônus de sucumbência, observa-se que o autor/apelado também pleiteou a restituição em dobro da quantia indevidamente bloqueada e esse pedido foi indeferido.

Sendo assim, sucumbiu parcialmente e por esta razão as despesas processuais e a verba honorária devem ser distribuídas proporcionalmente.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso, apenas para distribuir o ônus de sucumbência (50% para cada parte), e o percentual da verba honorária deve ser mantido como definido na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024